Tribunal: TJES
Processo: 5040538-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040538-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ANTONIO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040538-27.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ROGERIO ANTONIO PIZZAIA BAZILIO DE SOUZA
RECORRIDO
: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, o autor alega que contratou, para ele e sua família, voo de Belo Horizonte com destino a Milão, com ida prevista para o dia 09 de setembro de 2024 e volta para o dia 23 de dezembro de 2024. Após a aquisição das passagens, no dia 15 de agosto de 2024, promoveu a remarcação/antecipação da volta para o dia 08 de dezembro de 2024, mas no dia do embarque foi surpreendido com a alteração do horário do voo do primeiro trecho, de modo que perdeu o voo e, consequentemente, as demais conexões. Acrescenta que, em virtude disso, sofreu despesas, vez que não recebeu qualquer suporte da ré, bem como teve que adquirir novas passagens. Pugna, nestes termos, pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do voo da parte autora decorreu de falha na prestação do serviço da companhia aérea, dando ensejo à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar os autos, vê-se que a parte autora desejava alterar apenas a data do voo de volta. No entanto, a parte ré alterou também, unilateralmente, o voo de ida. Apesar de a parte ré alegar que o autor estava ciente da alteração do voo de ida e que concordou com a nova data, não há comprovação de tais fatos nos autos.

5. Verifica-se que o autor comprovou os fatos por ele alegados no que se refere ao itinerário originalmente contratado, o histórico de ligações à parte ré para tentar resolver o problema em questão e a aquisição de nova passagem. A ré, por outro lado, não apresentou documentação hábil a demonstrar que a alteração do voo de ida teve consentimento do autor, tampouco comprovou comunicação adequada e prévia ao consumidor, o que seria facilmente comprovado através de e-mails e das ligações telefônicas, o que não ocorreu, ônus que lhe competia ante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

6. Além disso, a ré deixou de prestar informações necessárias ao consumidor, tendo postergado o voo por dias, o que gerou gastos imprevistos e abalo psicológico na parte autora. Foram mais de 53 horas de atraso do voo originalmente contratado, tendo o autor conseguido embarcar somente após comprar nova passagem aérea, o que, sem sombra de dúvidas, afetou todo o planejamento da viagem. A situação, por si só, implica em acréscimos financeiros com despesas não previstas.

7. Diante disso, está configurada a falha na prestação do serviço por parte da ré, de modo que deve ressarcir ao autor os danos por ele suportados. No que se refere aos danos materiais, vê-se que o autor comprovou o efetivo gasto material no montante de R$ 14.642,24 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Quanto aos gastos apresentados nos ID’s nº 12923646 (R$ 211,31) e nº 12923647 (R$ 15,50 e R$ 26,83) não é possível verificar o nexo causal com os fatos discutidos nos autos.

8. Por fim, tem-se que toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “
O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, entende-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para abranger os danos sofridos pelo autor e se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, de modo a acolher, em parte, o pedido constante da peça inicial,
condenando
a ré a pagar ao autor:
a)

R$ 14.642,24
(quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de
danos materiais,
com acréscimo de correção monetária desde o descumprimento da obrigação (09.09.2024) e juros legais a partir da citação;
b)
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de
dano moral
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)